Tribunal: STF
Processo: RMS 38766
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Aciole Castelo Branco Maues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negara seguimento a recurso especial em razão de sua intempestividade, por entender ausente qualquer ilegalidade ou teratologia. Restou assim ementado o acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Presidente da Quarta Turma Antônio Carlos Ferreira, que não conheceu do recurso especial manejado contra acórdão não unânime da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas no julgamento da Apelação Cível n. 0711730- 59.2012.8.04.0001, sob fundamento de intempestividade. 



    II - Conforme decidido, o mandado de segurança foi denegado por ausência de teratologia e de ilegalidade manifesta do ato judicial atacado, que apontou de forma clara e bem fundamentada a intempestividade do recurso especial apresentado pela parte, que não comprovou de maneira escorreita a tempestividade do recurso, colacionando apenas no ato de interposição o calendário do tribunal local sem juntada dos respectivos atos normativos que amparam a relação de feriados ali constantes. 



    III - Nesse contexto, constatam-se, das razões recursais apresentadas, mero inconformismo e nítido intuito de promover a reapreciação de controvérsia suficientemente examinada. 



    IV - Agravo interno improvido.” (e-doc. 23).



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente reafirmou as alegações expostas na petição inicial do mandamus, na qual alegou que o acórdão: 



    “errou ao não reconhecer a teratologia da decisão do STJ que não conheceu do apelo especial manejado pelo impetrante/recorrente apenas por entender que a juntada de CALENDÁRIO OFICIAL sem o respectivo ato normativo (portaria) não bastaria para atestar a tempestividade recursal” (e-doc. 30).



    Ressaltou, ainda, que “negar conhecimento ao recurso especial do recorrente unicamente em razão da não juntada da respectiva portaria que aprovou o calendário judicial coligido aos autos e, ainda, desconsiderá-la depois de juntada é absolutamente DESPROPORCIONAL posto representar restrição insana ao direito fundamental do acesso à justiça, positivado no citado artigo 5º, inciso XXXV”.



    Postulou fosse conhecido e provido o presente recurso, para que seja corrigido o ato impugnado. 



    Devidamente intimada, a União deixou de apresentar contrarrazões (e-doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 



    O presente writ foi denegado, sem resolução do mérito, pelo relator do processo no STJ, Ministro Francisco Falcão, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 9):



    “Na hipótese, tem-se que a impetração está voltada contra ato judicial na verdade, sendo farto o entendimento no sentido de seu cabimento em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade, situação não verificada na hipótese, onde o decisum atacado apontou deforma clara e bem fundamentada a intempestividade do Recurso Especial apresentado pela parte. 



    De se anotar, ao pormenor e do que se percebe ao se compulsar os fundamentados apresentados no Recurso Especial interposto e demais objeções recursais subsequentes, tenha a impetrante olvidado do que constante do parágrafo 6º do art. 1030 do Código de Processo Civil e, bem assim, do que previsto nos artigos 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput do mesmo código, à medida que não comprovou de forma escorreita a tempestividade do recurso, colacionando apenas no ato de interposição o calendário do tribunal local sem juntada dos respectivos atos normativos que amparam a relação de feriados ali constantes. 



    Ademais, assim restou claramente pontuado na decisão combatida (fls. 262/264):



    (…)



    Nesse caso, a pretensão nada mais é do que uma tentativa de revisar o acórdão proferido nos autos do AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.057/AM, por meio dos quais foi rejeitado seu pedido, mostrando-se evidente o descabimento da impetração, conforme farto entendimento jurisprudencial da Corte:



    (…)



    Deste modo, evidentemente descabida a presente impetração. 



    Ante o exposto, nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 c/c arts. 485, IV, do CPC/2015 e 212 do RI/STJ, denego o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, julgando prejudicado o pedido liminar.”



    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão combatida se restringiu à aplicação de dispositivo do Código de Processo Civil o qual trata da necessidade da correta comprovação do feriado local, no ato da interposição do recurso, para justificar a tempestividade do recurso especial. 



    O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/03/15).



    Assim, o writ somente se revelaria cabível se o ato judicial recorrido se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    No caso dos autos, entretanto, é patente a ausência de caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder, na prolação do ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, o acórdão do STJ, que entendeu indevidamente comprovado o feriado local para fins de aferição da tempestividade do recurso especial interposto.



    Por fim, registre-se que o entendimento firmado pelo STJ segue no mesmo sentido que o desta Suprema Corte. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC), o que aqui não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE nº 1.310.922-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/6/21).



    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do agravo interno, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente